Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710924-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDOMIRO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo qual Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (autos 0720680-58.2021.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva, decisão no seguinte teor: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, onde foi reconhecido o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. O autor alega ter celebrado com a parte ré quatro cédulas de crédito rurais, de nos 87/01208-1, 88/00429-5, 88/01119-4 e 90/00146-x. Requer a exibição dos extratos da conta gráfica, com toda a movimentação e memória de cálculo, pelo Banco réu. Decisão de ID 95762748 recebeu a inicial como liquidação de sentença, determinou a intimação da União e Banco Central para informarem se possuem interesse no feito e determinou a realização de perícia. A parte ré ofereceu contestação à ID 97630025, suscitando, em preliminar: a) a necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN; b) a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento do feito; c) a incompetência territorial; d) a inépcia da inicial. No mérito, alega a necessidade de realização de perícia contábil. Réplica no id 99812322. As preliminares arguidas na contestação não foram decididas e deu-se seguimento à perícia. Juntados os documentos pelo banco réu, o perito apresentou laudo pericial ao id 110949582, que apurou um débito de R$ 772.424,77. Intimadas as partes, o autor concordou com o laudo apresentado no id 114159669. O réu igualmente concordou com o laudo (id 114760055), juntando parecer técnico ratificando-o. Fora determinada a transferência dos honorários periciais (id 111337590). DECIDO Primeiramente, passo a analisar as preliminares suscitadas na contestação. Inépcia da inicial Sustenta a parte ré a inépcia da inicial tendo em vista a ausência de documento essencial à liquidação, tais como cópia da cédula de crédito rural, extratos de operação e planilha atualizada de cálculo. Todavia, não prosperam seus argumentos, visto que os documentos que servem para instruir a liquidação provisória estavam em sua posse e foram juntados posteriormente, o que supre qualquer vício ou impossibilidade de prosseguimento do feito. Rejeito a preliminar. Chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil para ingressarem no feito e remessa dos autos à Justiça Federal O chamamento ao processo da União Federal resta afastado, porque, embora intimada, quedou-se inerte, não manifestando interesse em ingressar no feito. De igual modo, o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil resta afastado, porque, intimado, manifestou ausência de interesse em ingressar no feito (ID 96368236). Ressalta-se que ainda que haja solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, mostra-se possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença a qualquer um dos devedores solidários, e, dessa maneira, é possível que a parte persiga seu crédito somente contra a instituição financeira com quem celebrou a avença. Lado outro, não há que se falar em incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Incompetência territorial Quanto à competência territorial, melhor sorte não assiste ao requerido, haja vista que, se for considerado o critério de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, este juízo é competente, uma vez que a ACP n. 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aplicando-se, por outro lado o critério pertinente à relação consumerista existente entre as partes, tem-se que o art. 101, I, do CDC, confere ao consumidor a possibilidade de escolher entre o foro de seu domicílio e o foro do domicílio do réu. No caso, embora o requerido possua agências e filiais em todo o território nacional, certo é que a sua sede se localiza no Distrito Federal, sendo facultado ao consumidor ajuizar ação neste foro. MÉRITO Ultrapassados tais pontos, não há controvérsia sobre os cálculos estampados no laudo pericial de id 110949582, que apurou um débito de R$ 772.424,77. Ambas as partes anuíram com o valor apurado. Desta feita, HOMOLOGO laudo e declaro líquido o valor do débito em R$ 772.424,77, nos termos do laudo pericial de id 110949582. Das verbas de sucumbência Devidas as verbas sucumbenciais à parte vencedora, conforme art. 85, § 2o, do CPC. A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, quando esta assume caráter litigioso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021, grifo nosso) Neste caso, houve contestação do Banco, opondo-se ao cabimento da liquidação, e as preliminares foram todas rejeitadas. Esse o caráter contencioso, a justificar a condenação em honorários. Não há que se falar em fixação por apreciação equitativa, uma vez que há valor certo homologado, não havendo proveito econômico inestimável ou irrisório conforme art. 85, § 8o, do CPC. Assim, condeno a parte ré nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito homologado. Posto isso, julgo extinta a liquidação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Aguarde-se por 15 (quinze) dias a parte autora para promover o cumprimento provisório de sentença. Nada sendo requerido nesse prazo, arquivem-se, ficando facultado à parte autora promover o cumprimento a qualquer tempo, inclusive o definitivo, quando do trânsito em julgado.” Em suas razões (ID 34269577), o Banco agravante narra: “Trata-se de requerimento para instauração da fase de Liquidação Provisória da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta inicialmente por VALDOMIRO FERREIRA BORGES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à devolução da diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção de cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Por outro giro, veja-se que no Id 118421167, o d. Juízo proferiu decisão interlocutória de homologação do Laudo Pericial ( ). ( ) na decisão ora agravada, o d. juízo fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em desfavor do Banco requerido. Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que não consta a fase de liquidação de sentença no artigo 85 do CPC, o qual menciona apenas a reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente a liquidação. Ademais, nova condenação em honorários acarretaria em bis in idem, visto que na ocasião da prolação da sentença na ação principal, já houve o arbitramento de honorários, sendo certo que o procedimento de liquidação tem por finalidade apenas tornar líquida a obrigação, não havendo, portanto, vencedor ou vencido. Acrescente-se que a liquidação de sentença é um procedimento preparatório da execução por título judicial, onde não se discute a qualidade da condenação, mas sua quantidade. Por derradeiro, registre-se que não há litigiosidade nesta fase, mas apenas a produção de atos processuais próprios da liquidação de sentença, merecendo essa decisão ser reformada.” Por fim, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, determinando por consequência a suspensão imediata do feito; b) Seja conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de determinar que o Banco Agravante não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.” Preparo recolhido (ID 34269576). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante BANCO DO BRASIL insurge-se contra a decisão interlocutória que fixou honorários advocatícios para fase de liquidação. Alega, em síntese, não ser cabível a fixação de honorários para fase de liquidação por não constar expressamente previsto no artigo 85 do CPC, que “menciona apenas a reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente a liquidação.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: probabilidade do direito alegado não evidenciada. Na origem, consoante relatado, o agravado ajuizou contra o agravante (Banco do Brasil S/A) liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenando os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A liquidação de sentença condenatória genérica proferida em ação civil coletiva não é uma liquidação comum, não se limita a estabelecer o “quantum debeatur” com base em critérios previamente estabelecidos no título judicial condenatório. É, na verdade, uma fase de elevada carga cognitiva, pois o título que se busca liquidar é genérico, ou seja, desprovido de comando condenatório a um prestar individualizado (fazer, não fazer, entregar ou pagar), razão pela qual na liquidação da sentença se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. De fato, o art. 85, § 1o do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. No sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS (STJ - REsp: 1602674 SP 2014/0060431-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016) No mesmo sentido, este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERÍCIAL OFICIAL. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. CORRETOS OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. No entanto, a verba honorária deve ser computada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1396482, 07187527520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso." (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível e respaldando arbitramento de honorários advocatícios, a reforma da decisão é medida que se impõe. 3. O critério de arbitramento dos honorários é questão não apreciada na instância de origem, não podendo ser resolvida neste momento em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1388408, 07275676120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, em princípio, inviável afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora